Tribunal: STF
Processo: ARE 1304871
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. ANÁLISE DO CONTRATO E DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, pelo qual negado provimento ao agravo de instrumento e declarados prejudicados os embargos de declaração:
    “Processual Civil. Agravo de instrumento a atacar a decisão que, em execução de sentença individual, prolatada em ação coletiva, por escritório de advogados que não participou da referida ação coletiva, não aclamou o direito do escritório anterior de receber o percentual atinente aos honorários advocatícios, abatidos do valor do precatório a ser expedido, com fulcro no art. 22, § 4º, da Lei 8.906, de 1994. Evidente, já de início, que a reserva, ali alojada, só se perfaz com a apresentação do referido contrato de honorários advocatícios, no caso, celebrado entre o Município, que executa a sentença, e o escritório agravante. O alicerce da pretensão se lastreia em contrato [de honorários advocatícios] entre o escritório agravante e a Associação dos Municípios Alagoanos, cuja cláusula segunda apregoa que em contraprestação aos seus serviços, o Contratado perceberá remuneração honorária equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o benefício proporcionado à contratante, por ocasião, na proporção e condicionado a que isso venha a ocorrer. A cláusula em foco, além de se apresentar com um final ambíguo – ... por ocasião, na proporção e condicionado a que isso venha a ocorrer –, não obriga nenhum Município a escolher o escritório agravante para a execução da sentença, nem nenhum Município ficou preso ao contrato aludido, nem poderia pela liberdade de escolha de escritório de advogado que considerasse conveniente no momento da execução da sentença. Ademais, a norma apontada – art. 22, § 4º, da Lei 8.906 – reclama a presença de um contrato, e, esse contrato, no caso, não existe, da mesma forma que o agravo de instrumento não se mostra como via devida para a proclamação de um direito, o perseguido, que exige colocar na cadeira reservada pelo dispositivo em tela o contrato já citado, e, este, no instrumento processual ora utilizado não se revela suficiente para a tanto chegar. Improvimento do agravo de instrumento. Embargos declaratórios prejudicados” (fls. 279-280, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 23-30, vol. 2).
    Foram opostos novos embargos de declaração em embargos de declaração, tendo sido reconhecida de ofício a ilegitimidade de Associação dos Municípios Alagoanos e excluída da lide, não sendo conhecidos os seus embargos. Também foram rejeitados os embargos declaratórios opostos pelo escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C e acolhidos em parte os embargos opostos pelo Município de Major Isidoro/AL, apenas para sanar as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos modificativos ao acórdão embargado:
    “Processual Civil. Embargos declaratórios em embargos declaratórios opostos por Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C, pela Associação dos Municípios Alagoanos (esta última na condição de terceiro prejudicado), e pelo Município de Major Isidoro contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento aos embargos declaratórios. 1. Aduz o escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C, e a Associação dos Municípios Alagoanos, em única petição de embargos, que o acórdão apresenta omissão quanto à análise do art. 5º, inc. XXI, da Constituição, e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no RE 573.232/SC, em sede de repercussão geral, ao argumento de que a ata de assembleia representa expressa manifestação de vontade dos associados e não da associação, possibilitando a declaração de validade da cláusula segunda do contrato firmado entre a AMA e o ora embargante, com a determinação de retenção dos honorários advocatícios contratuais, a teor das disposições contidas no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94. O Município de Major Isidoro, por sua vez, aduz que o acórdão apresenta omissão quanto à análise das alegações de intempestividade, inovação recursal e preclusão, todas arguidas nas contrarrazões. 2. Inicialmente, passo ao exame da legitimidade de a Associação dos Municípios Alagoanos opor os presentes embargos declaratórios, na condição de terceiro prejudicado. 3. Segundo o art. 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cumpre ao terceiro prejudicado demonstrar a possibilidade de a decisão atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. 4. Hipótese em que a aludida associação só ingressou nos presentes autos na ocasião da oposição dos segundos embargos de declaração, não demonstrando o efetivo prejuízo que sofreu ou poderia vir a sofrer no seu julgamento, nem em que atingiu ou poderia atingir o direito que entende ser titular. 5. Reconhecimento de ofício da ilegitimidade de a Associação dos Municípios Alagoanos opor os presentes embargos de declaração, excluindo-a da lide. 6. Precedente: EDAG 0043735532013405000001, des. Manoel Erhardt, DJE de 23 de outubro de 2014. 7. Passa-se ao exame das alegações do embargante Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C. 8. Alegações não reconhecidas, porquanto o acórdão foi claro e preciso ao estabelecer que a norma apontada – art. 20, § 4º, da Lei 8.906 – reclama a presença de um contrato, e, esse contrato, no caso, não existe, da mesma forma que o agravo de instrumento não se mostra como via devida para a proclamação de um direito, o perseguido, que exige colocar na cadeira reservada pelo dispositivo em tela o contrato já citado, e, este, no instrumento processual ora utilizado não se revela suficiente para a tanto chegar, e, ainda, que a reserva, ali alojada, só se perfaz com a apresentação do referido contrato de honorários advocatícios, no caso, celebrado entre o Município, que executa a sentença, e o escritório agravante. 9. Evidencia-se, em verdade, que a intenção da parte embargante é de reapreciação de matéria já decidida por esta Turma, o que é inviável por meio de embargos de declaração, tendo em vista que estes não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria ou à correção de eventual error in judicando. 10. Passa-se ao exame dos embargos declaratórios opostos pelo Município de Major Isidoro. 11. Alegações de omissão reconhecidas, porquanto não houve análise das referidas questões. 12. A primeira alegação contida nos embargos declaratórios do Município de Major Isidoro foi de omissão quanto à análise da intempestividade. Omissão sanada para esclarecer que o escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C foi intimado do acórdão (que julgou o agravo de instrumento), pelo sistema, em 29/11/2015 (domingo), que só se concretizou em 30/11/2015 (segunda-feira), nos termos das disposições contidas no art. 4º, §§ 3º e 4º, da Lei 11.419/2006, com início do prazo recursal (05 dias) em 01/12/2015 (terça-feira), findando em 05/12/2015 (sábado), concretizando-se no dia 07/12/2015 (segunda-feira), exatamente no dia da interposição dos aludidos embargos declaratórios, portanto, dentro do prazo recursal, afastando-se a alegação de intempestividade. 13. A segunda alegação foi de omissão quanto à análise da inovação recursal. Omissão sanada para esclarecer que inexistiu nos autos do presente agravo de instrumento a alegada inovação recursal, posto que o tema debatido desde a exordial é exatamente a validade da cláusula segunda do contrato de honorários advocatícios, em relação aos municípios filiados, com a consequente determinação da retenção dos honorários contratuais em favor da agravante, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei 8.906/1994, razão pela qual também se afasta a segunda alegação. 14. A terceira alegação foi de omissão quanto à análise da preclusão. Omissão sanada para esclarecer que inexiste qualquer despacho/decisão nos autos do presente agravo de instrumento indeferindo pedido de juntada do termo de adesão. 15. Reconhece-se de ofício a ilegitimidade de a Associação dos Municípios Alagoanos opor os presentes embargos de declaração, não conhecendo dos aclaratórios por ela opostos, excluindo-a da lide. Embargos declaratórios opostos pelo escritório Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C improvidos. Embargos declaratórios opostos pelo Município de Major Isidoro parcialmente providos, apenas para sanar as omissões apontadas, porém, sem atribuição de efeitos modificativos ao aresto embargado” (fls. 68-70, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º da Constituição da República ao argumento de que “a ata de assembleia representa expressa manifestação de vontade dos associados” (fl. 134, vol. 2).
    Sustentam que, “para a propositura da ação coletiva que beneficiou centenas de municípios associados à AMA, a mesma firmou, com anuência dos mesmos, contrato de prestação de serviços jurídicos com a Monteiro e Monteiro Advogados Associados (…) ainda que reze no estatuto da associação, em seu art. 55, que ‘os municípios associados não responderão subsidiariamente pelas obrigações contraídas pela associação’, no caso, tal dispositivo mostra-se inaplicável, uma vez que, para a contratação da Monteiro e Monteiro, houve a anuência dos municípios e não a assunção de obrigações de forma isolada pela AMA” (fl. 135, vol. 2).
    Asseveram que “o indeferimento da retenção dos honorários contratuais pode representar grave risco de o escritório Recorrente não receber a remuneração devida pelo trabalho realizado, ou, alternativamente, ter de executar a associação, caracterizando enriquecimento sem causa dos municípios associados, que autorizaram a contratação, nos termos do art. 5º, inciso XXI da CF/88, beneficiaram-se da prestação dos serviços, mas não serão obrigados, caso mantida a decisão agravada, a adimplir os honorários convencionados” (fl. 136, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 305, vol. 2).
    4. No agravo, os agravantes sustentam que “o acórdão recorrido expressamente desconsiderou a manifestação dos municípios materializada através de Assembleia Extraordinária, entendendo como único requisito para atestar a manifestação de vontade da municipalidade, o contrato de honorários firmado individualmente” (fl. 314, vol. 2).
    Argumentam que, “no julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.232, julgado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a autorização a que se refere o art. 5º, XXI, deve ser expressa por ato individual do associado ou por assembleia da entidade, sendo insuficiente a mera autorização genérica prevista em cláusula estatutária, sendo esses associados os únicos beneficiados pela sentença de procedência e, consequentemente, apenas eles dispõem de título jurídico para promover a execução” (fl. 314, vol. 2).
    Ressaltam que “o reconhecimento da validade da Ata de Assembleia, como expressa manifestação de vontade dos associados, nos termos do art. 5º, inciso XXI da CF/88, é condição para, em sendo reconhecido o vínculo entre os municípios representados pela AMA e o escritório Recorrente, viabilizar a retenção dos honorários contratuais convencionados” (fl. 316, vol. 2).
    Pedem “a) que Vossa Excelência exercite o juízo de retratação que lhe é facultado, para, refluindo, afastar do cenário jurídico o decisório monocrático recorrido, nos termos acima expostos; b) não havendo retratação, que se digne a encaminhar o presente Agravo para o Supremo Tribunal Federal, objetivando o provimento para subida do Recurso Extraordinário, negado pelo TRF da 5ª Região, uma vez que ocorreu violação frontal ao artigo 5º, XXI, da CF/88” (fl. 316, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    6. Quanto à alegada afronta ao inc. XXI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232, este Supremo Tribunal assentou serem necessárias a autorização expressa dos associados e a lista nominal juntadas à inicial para o ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, no sentido da “possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto”.
    Entretanto, a controvérsia tratada neste processo refere-se ao reconhecimento da validade da Ata de Assembleia como expressa manifestação de vontade dos associados, inviabilizando a aplicação do Tema 82 da repercussão geral, pois ausente identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada no Recurso Extraordinário n. 573.232/SC.
    7. O Tribunal de origem limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de recurso de sua competência, na espécie, do agravo de instrumento:
    “Agravo de instrumento a atacar a decisão que, em execução de sentença individual, prolatada em ação coletiva, por escritório de advogados que não participou da referida ação coletiva, não aclamou o direito do escritório anterior de receber o percentual atinente aos honorários advocatícios, abatidos do valor do precatório a ser expedido, com fulcro no art. 22, § 4º, da Lei 8.906, de 1994. 
    (…) o agravo de instrumento não se mostra como via devida para a proclamação de um direito, o perseguido, que exige colocar na cadeira reservada pelo dispositivo em tela o contrato já citado, e, este, no instrumento processual ora utilizado não se revela suficiente para a tanto chegar” (fls. 279-280, vol. 1). 
    O Plenário deste Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).
    No mesmo sentido o julgado a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.203.083-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.8.2019).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    8. Ademais, no voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou que “a norma apontada – art. 22, § 4º, da Lei 8.906 – reclama a presença de um contrato, e, esse contrato, no caso, não existe” (fl. 279, vol. 1).
    Rever a questão relativa ao contrato de honorários exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e do estatuto social, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.144.503-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. DIREITO DE ASSOCIAÇÃO. RECUSA. REQUISITOS ASSOCIATIVOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.008.625-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO ADEQUADA E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL DEPENDENTE DO EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 926.379-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora